Tribunal: TJDFT
Processo: 0734257-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. NÃO EVIDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não deve ser conhecido dos documentos apresentados após a sentença, haja vista a inobservância ao art. 434 e, sobretudo, ao art. 435, parágrafo único, ambos do CPC.
2. Afigura-se correta a sentença que declara improcedentes os pedidos de rescisão do contrato de locação e condenação nos encargos locatícios, na medida em que ausente prova de continuidade do pacto inicial depois de escoado o termo final do contrato.
3. Apelação conhecida e não provida.